Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-23.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVAS SUFICIENTES. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA, NUTRIÇÃO E EXAME DE BIOIMPEDÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE PROVAS DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO CORROBORADA PELA PROVA. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo e necessidade de perícia, formulada pelo recorrente, se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito. Preliminar rejeitada.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
4. O Sistema dos Juizados Especiais é regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, independentemente da natureza da demanda ou da assistência ou não do advogado.
5. De acordo com o art. 28 da Lei 9.099/95, as provas serão apresentadas na audiência de instrução e julgamento.
6. Na hipótese, diante da não realização da audiência de instrução, a parte autora foi intimada na audiência de conciliação para “juntar toda documentação e toda prova importante ao julgamento do processo”. E a ré para, em 5 dias depois de esgotado o prazo concedido a autora, apresentar a defesa (ID 230878910).
7. Se a recorrente teve a oportunidade de se manifestar sobre os documentos apresentados pela autora e se limitou a afirmar que estes “apenas corroboram tal afirmação de necessidade de perícia”, descabida a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa (ID 71714345, pág. 5).
8. Se o contrato celebrado entre as partes e os extratos de atendimento corroboram a prestação dos serviços (ID 71714341 e 71714342) e a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido inicial.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Com relatório.
10. Recorrente condenada a pagar as custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.